Tribunal: TJPA
Processo: 0807850-47.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7657 - Tutela e Curatela
Data de julgamento: 2021-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807850-47.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE ANAPU

SUSCITADO: JUIZ DA VARA UNICA DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: CCCiv.0807850-47.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE ANAPU-PA

SUSCITADO: JUIZ DA VARA UNICA DE GOIANESIA DO PARA-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACORDO DE MODIFICAÇÃO DE CURATELA. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. FORO COMPETENTE. JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO.
O FORO COMPETENTE PARA O PROCESSAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA É O DO JUÍZO EM QUE DOMICILIADO O CURATELADO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ, O QUAL VISA FACILITAR A DEFESA DE SEUS DIREITOS, ALÉM DE CONFERIR MAIOR FACILIDADE NA REALIZAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO DA CURATELA
. EXCEÇÃO À REGRA DA
PERPETUATIO JURISIDICIONIS
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ___do mês de ___de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: CCCiv.0807850-47.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE ANAPU-PA

SUSCITADO: JUIZ DA VARA UNICA DE GOIANESIA DO PARA-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito de Competência arguido nos autos do processo nº. 0001887-86.2018.8.14.0110, onde figura, na condição de suscitante,
o Juízo da Vara Única de Anapu-PA
e, de outro lado, na posição de suscitado, o
Juízo da Vara Única de Goianésia-PA
.

A ação originária foi distribuída inicialmente ao
Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará-PA
que, em audiência, apreciando o requerimento do Ministério Público, reconheceu a sua incompetência territorial e, em seguida, remeteu os autos ao
Juízo da Comarca de Anapú-PA
, uma vez que, após o ajuizamento da demanda, as partes declararam residir neste município (Id nº. 2210641 - Pág. 13).

Ao receber os autos, o
Juízo da Vara Única de Anapú
-
PA
suscitou o conflito negativo de competência, argumentando que se trata de competência territorial, a qual não poderia ser conhecida de ofício pelo magistrado, de sorte que, não sendo alegada pela parte interessada, sua prorrogação seria medida imperativa (Id nº. 2210642).

Prestadas informações pelo juízo suscitado (Id.4162574).

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer, opinando pela improcedência do conflito para fixar a competência do juízo suscitante (Id.4214917).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes todos pressupostos para sua admissibilidade, conheço do conflito suscitado e passo ao julgamento do mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia acerca da competência para processar e julgar a ação de curatela aforada na origem, considerando a mudança de domicílio das partes ocorrida após a propositura da demanda.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao juízo suscitado.

Primeiro porque, ao contrário das razões expostas na decisão Id nº. 2210642, houve, sim, expresso requerimento do Ministério Público no sentido de que fosse reconhecida a incompetência do juízo suscitado, conforme consta do termo de audiência em que este declinou a competência ao juízo suscitante (Id nº 2210641 - Pág. 13), não havendo que se falar em decisão de ofício pelo magistrado.

Segundo porque, há muito, o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “
o melhor interesse do interditando constitui o critério norteador para definição do juízo competente, que preferencialmente deve ser o do domicílio do incapaz e de seu representante legal
, por propiciar maior facilidade na realização dos atos de fiscalização da curatela (...)
”(STJ - CC 168723, Relator Ministro MARCO BUZZI, decisão publicada em 16/12/2019).

Portanto, concluo que o juízo suscitante é o competente para apreciar o feito em exame, uma vez que, nos processos envolvendo curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da
perpetuatio jurisdictionis
ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses da interditada e facilite o seu acesso à Justiça.

Ressalto que esse é o entendimento firmado na Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, conforme precedente colacionado a seguir:

Ementa
: PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0005976-10.2008.8.14.0006 SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO MOMENTO EM QUE A AÇÃO É PROPOSTA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS CURATELA. EXCEÇÃO À REGRA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O DOMICÍLIO DO INCAPAZ
. 1. Nos termos do art. 87 do CPC/73, vigente à época da instauração do conflito, cujo regramento foi mantido no art. 43 do CPC/73, é cediço que, a regra, é a fixação da competência no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, senão quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. 2. No caso dos autos,
a demanda originária versa sobre curatela/interdição, circunstância que autoriza a mitigação da regra prevista na legislação processual civil, para que, havendo mudança de domicílio do curatelado, ocorra também a modificação da competência para o foro do domicílio em que este passou a residir, local em que haverá maior facilidade de acesso ao Judiciário, Ministério Público e à produção de provas
.3. Conflito de competência conhecido, para, em consonância com o parecer Ministerial, determinar e fixar a competência do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal para processamento e julgamento do feito (TJPA – Processo: CC 0005976-10.2008.8.14.0006 Belém-PA. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas

Relator: Edinea Oliveira Tavares
.
Publicação: 23/07/2018. Julgamento: 23 de Julho de 2018).

Ante o exposto,
conheço do presente conflito para julgá-lo improcedente
, fixando, portanto, a competência do
Juízo de Direito da Vara Única de Anapu-PA
para processar e julgar o feito em questão.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/07/2021